Tribunal: TJMT
Processo: 1022407-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022407-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), KEILA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.025.571-58 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), L. A. O. E. - CPF: 109.658.141-81 (AGRAVADO), KEILA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.025.571-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), JESSIKA ORACIO SILVA - CPF: 026.283.081-77 (ADVOGADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – CRIANÇA PORTADORA DE AUTISMO – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

Para a prestação de serviço médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência.

O tratamento a que deve ser submetido o menor, diagnosticado com autismo infantil, não depende de juízo a ser exercido pelo plano de saúde, mas sim pelo profissional de saúde responsável por seu atendimento, que é capaz de indicar os tipos de terapias e a quantidade de sessões necessárias para seu desenvolvimento.

Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano à Recorrida na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido deve ser mantida a decisão que deferiu antecipação de tutela em seu favor para o tratamento indicado pelo profissional médico.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022407-34-2022

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA: L. A. O. E. REPRESENTADO POR SUA GENITORA KEILA OLIVEIRA DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação de tutela interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face de L.A.O.E
menor impúbere, representada
por sua genitora Keila Oliveira dos Santos, em face da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu pedido de liminar formulado pela Agravante, determinando que a Agravante custeie todo o tratamento multidiciplinar de que a Agravada necessitar.

Sustenta a Agravante, em síntese, que a Agravada é portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA (Autismo – CID F.84), necessitando de tratamento por equipe multidisciplinar com neurologista infantil; fonoaudiologia (03 horas semanais); terapia ocupacional com integração sensorial (03 horas semanais); psicologia infantil com utilização de análise do comportamento aplicada, pelo método ABA/Denver até 30 (trinta) horas semanais.

Alega que a Agravada requereu autorização para iniciar o tratamento recomendado pelo médico que a acompanha, cujo pedido foi negado pela Agravante, argumentando, que contrariamente ao sustentado pela Recorrida a Agravante está fornecendo as terapias desde que foram solicitadas, conforme documentos acostados aos autos de origem.

Verbera que a Agravada sustentou a suposta negativa por parte da Cooperativa de trabalho médico em fornecer os serviços multidisciplinares, porém, A UNIMED CUIABÁ vem fornecendo as referidas terapias desde a solicitação da agravada, conforme documento acostado a inicial e extrato de utilização, não havendo comprovação de negativa na prestação dos serviços pela Agravante.

Deste modo, afiança que não negou os pedidos da Agravada, logo, em seu entender, a concessão da medida que antecipa os efeitos da tutela jurisdicional só se justifica quando não viola outros princípios legais, ficando a sua concessão umbilicalmente ligada aos requisitos impostos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

Afirma que a pretensão da /agravada afronta o art. 5o, II da Constituição Federal, além de disposição legal constante do art. 16 da Lei dos Planos de Saúde, que permite a cobrança de coparticipação.

Sustenta a ilegalidade da decisão agravada aduzindo que não estão demonstrados os requisitos e que há, no caso, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito autorizador de atribuição do efeito suspensivo necessário ao presente recurso.

Alega que haverá imposição de grave dano à Unimed Cuiabá com reflexos à toda a sua carteira de mais de 200.000 usuários caso não seja revogada a liminar recorrida impondo-lhe manifesto prejuízo que não pode suportar.

Assevera que a Agravada afirma que a cobrança de coparticipação é abusiva, contudo não há qualquer impugnação quanto aos procedimentos realizados em que há cobrança de coparticipação, ou ainda, o percentual cobrado, ademais tal cobrança é lícita podendo a agravante cobrar de seus beneficiários, quando estes extrapolarem os limites contratuais, o percentual de até 50% do procedimento, garantindo assim, o equilíbrio contratual.

Com essas considerações, requereu a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso; e que seja reformada a decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão
a quo
, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela Agravada, permitindo a cobrança de cooparticipação.

O preparo recursal foi devidamente recolhido conforme as guias colacionadas ao Id. 149305185.

A liminar foi indeferida.

A Agravada apesar de intimada não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID 1535859.

É o Relatório.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

III Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023